Tribunal: TJES
Processo: 0006349-18.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006349-18.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO BITTENCURT WILL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006349-18.2022.8.08.0012

APELANTE: LUIZ GUSTAVO BITTENCURT WILL

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. MÁCULA INEXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CUSTAS PROCESSUAIS. FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ GUSTAVO BITTENCURT WILL em face de sentença por meio da qual foi condenaod pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa postula a absolvição, sob a alegação de inexistência de provas, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial, configura prova ilícita; (ii) analisar a validade e a força probatória dos depoimentos dos agentes policiais; (iii) avaliar se a junção das drogas apreendidas caracteriza quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar o acerto da dosimetria da pena, especificamente quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase e à modulação da fração do tráfico privilegiado; (v) determinar o momento adequado para a análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que, partindo da fundada suspeita pela atitude do réu de dispensar objetos ao avistar a guarnição, culmina na configuração de estado flagrancial de crime permanente (tráfico de drogas), o que constitui justa causa para o ingresso em domicílio. Ademais, o consentimento do réu, que indicou a existência de mais entorpecentes na residência e franqueou a entrada, legitima a ação policial.

4. A alegação de que os policiais misturaram a droga apreendida na posse do réu com a encontrada no chão não configura violação da cadeia de custódia, mas uma tese de mérito sobre a autoria delitiva, a qual se dirime pela valoração do acervo probatório, em especial os depoimentos dos agentes.

5. A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial.

6. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes nos pontos essenciais da imputação, conferindo-lhes força probatória, notadamente quando a versão defensiva de negativa genérica se apresenta inverossímil e desprovida de suporte probatório mínimo.

7. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

8. A modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração intermediária (1/2) se mostra razoável e proporcional, com base em fundamentação idônea que considera a natureza, quantidade e a variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha).

9. O momento de aferir a miserabilidade do condenado para a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução da pena, competindo ao juízo correspondente a análise do pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fundadas razões (justa causa), apuradas em contexto fático anterior à invasão e que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, torna lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, nos termos do Tema nº 280 do STF.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo gozam de presunção de legitimidade e são válidos como meio de prova, sobretudo quando se mostram coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Conforme a Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal.

A natureza e a quantidade da droga são vetores idôneos para modular a fração de redução da pena na terceira fase da dosimetria, em razão do tráfico privilegiado, desde que não utilizados na primeira fase para majorar a pena-base.

A análise do pedido de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 65, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280); STJ, AgRg no HC n. 730.801/SP; STJ, AgRg no REsp 2085474/PR; STJ, AgRg no HC n. 990.741/SP; STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 2.057.181/SE; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG; TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 00016114920218080035; TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 00137344920208080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006349-18.2022.8.08.0012

APELANTE: LUIZ GUSTAVO BITTENCURT WILL

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUIZ GUSTAVO BITTENCURT WILL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica (ID 9810323, Vol. 7, pp. 27/34), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

A defesa técnica, em razões recursais (ID 15226155),

sustenta que a condenação imposta carece de respaldo probatório idôneo, alegando a inexistência de provas válidas que confirmem a prática delitiva, destacando contradições nos depoimentos policiais, ausência de autorização judicial para ingresso domiciliar, violação da cadeia de custódia e testemunhos defensivos que negam a posse de substâncias ilícitas. Postula, em consequência, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), além da isenção do pagamento das custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 09/10/2022, por volta das 03:23 horas, na Rua Manoel Laurentino, Bairro Sotema, em Cariacica, o réu trazia consigo 26 (vinte e seis) pinos de cocaína e tinha em depósito 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 350 gramas, além de 30 (trinta) pedras de crack, substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização.

Consta dos autos que, durante patrulhamento no referido local, policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita tirando algo do bolso e dispensando no chão assim que percebeu a presença dos agentes. Diante disso, procederam à abordagem, sendo o agente identificado como o réu Luiz Gustavo Bittencurt Will.

Ato continuo, em busca pessoal, foram encontrados em posse de Luiz Gustavo 02 (dois) "pinos de cocaína". Além disso, apreendido o material por ele dispensado, os agentes verificaram se tratar de mais 24 (vinte e quatro) "pinos de cocaína".

Segundo a peça acusatória, Luiz Gustavo relatou informalmente aos militares que estava no local a pedido de um indivíduo de alcunha "neguinho" e que receberia a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para vender os entorpecentes apreendidos, bem como para armazenar outros.

Nesse momento, o réu acompanhou os agentes da lei até sua residência para que fosse realizada a apreensão das demais drogas. Na casa, foram localizados 01 (um) "pedaço de maconha pesando aproximadamente 350 gramas" e 30 (trinta) "pedras de crack", escondidos em seu guarda roupa.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
Os diversos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único, se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático.
” (AgRg no HC n. 730.801/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (parte 01, p. 18), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (parte 01, p. 19), no Boletim Unificado (parte 01, pp. 23/26) e no Laudo de Exame Químico (parte 06, pp. 21/22).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, extrai-se dos autos que a diligência policial foi deflagrada a partir de fundada suspeita, consubstanciada na atitude do réu que, ao avistar a guarnição, dispensou material que portava. Em consequência, procedida a abordagem, arrecadou-se em poder do acusado pinos de cocaína, circunstância que, por si só, configura o estado flagrancial do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente.

Nesse contexto, o ingresso na residência foi justificado não apenas pela flagrância delitiva preexistente, mas também pelo consentimento do réu, que, segundo os depoimentos coesos dos agentes públicos, indicou voluntariamente a existência de mais entorpecentes no local e franqueou a entrada da guarnição. Tais circunstâncias, assim, constituíram fundada razão (justa causa) para o ingresso domiciliar.

Ademais, a tese da defesa de que o réu não foi advertido pelos policiais do direito de permanecer em silêncio quando já estava detido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a legislação processual penal não exige que policiais advirtam o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, prática exigida apenas em interrogatórios policial e judicial” (SJT, AgRg no HC n. 990.741/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
.

Com efeito, consta expressamente no Auto de Qualificação e Interrogatório (parte 01, pp. 13/15) a informação de que o réu foi cientificado de seus direitos e garantias fundamentais, dentre os quais o de permanecer calado. Além disso, seja perante a autoridade policial, seja em juízo, o apelante negou a autoria delitiva, não havendo, assim, provas de ilegalidade nos elementos indiciários que pudessem macular as provas produzidas sob o contraditório.

A defesa do apelante também sustenta que houve violação da cadeia de custódia,
“
pois os próprios policiais militares afirmam que misturaram a droga apreendida na posse do APELANTE (02 pinos) com aquela encontrada no chão nas proximidades de onde fora abordado o APELANTE (24 pinos)”.

Na realidade, o que a defesa questiona não é a integridade da prova pericial, mas sim a autoria delitiva referente aos 24 (vinte e quatro) pinos dispensados, buscando afastar a imputação sobre a totalidade da droga. Trata-se, portanto, de uma tese de mérito, a ser dirimida pela valoração do acervo probatório — especialmente dos depoimentos policiais —, e não de um vício processual apto a invalidar a prova.

Nesse diapasão, em relação às versões apresentadas pelos policiais que atuaram na abordagem do réu, a redação idêntica dos termos de declaração na Delegacia, configura, no máximo, mera irregularidade, que não invalida o conteúdo da informação ali prestada.

Destarte, o ponto fulcral para a validade da condenação repousa na prova efetivamente produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, necessário destacar o depoimento do policial Vilson Tadei Vieira Cravo, que esteve presente no desenrolar da situação de flagrância.

Que se recorda dos fatos. Que trabalha na região de Sotema. Que estavam fazendo patrulhamento. Que estava acontecendo um evento na localidade. Que visualizaram o réu.
Que quando ele percebeu a presença dos policiais, começou a colocar a mão no bolso e jogar algumas coisas fora. Que o depoente viu a ação do réu.
Que estava uns vinte metros do réu. Que ele não estava sozinho. Que tinha pessoas próximas. Que fizeram a abordagem.
Que no bolso do réu havia uma quantidade de pinos.

Que verificaram o material que ele havia dispensado e era mais material de cocaína.
Que o réu disse que um tal de "neguinho" o colocou ali para vender drogas e que tinha mais entorpecentes em sua casa. Que ele iria receber um dinheiro para fazer aquilo. (...). Que o réu de espontânea vontade os levou para a residência dele. (...) Que no canto do guarda-roupas havia mais entorpecentes. Que era um pedaço de maconha e algumas pedras de crack. (...) Que confirma a declaração que prestou na esfera policial. (...) Que onde o réu estava tinham poucas pessoas, mas do outro lado tinha mais. Que havia várias denúncias da festa que estava acontecendo ali para vender drogas. (...) Que o depoente e o outro policial redigiram a ocorrência. (...) Que a residência do réu fica no Bairro Expedito, ao lado. (...) Que o réu autorizou a entrada dos policiais na sua residência. Que os pinos encontraram com os réu eram pequenos. Que juntou as drogas encontradas e entregou na delegacia. Que na residência do réu estavam os demais entorpecentes.

Por sua vez, o policial Maycon Gomes Cesconeto também foi inquirido em juízo e apresentou sua versão dos fatos:

Que se recorda dos fatos. Que o Bairro Sotema é área de atuação do depoente. Que no dia dos fatos estavam subindo com a viatura quando visualizou o réu dispensando. Que o réu visualizou os policiais. Que ele acelerou e dispensou uns pinos. Que não se recorda quem fez a abordagem. Que acompanhou tudo. Que apreendeu as drogas. Que eram pinos de cocaína. Que deram voz de prisão. Que o réu disse que recebeu uma quantia para ficar ali. Que ele falou que na casa dele tinha outra quantidade de drogas. Que a casa do réu era caminho para a Delegacia. Que era só descer o morro. (...) Que foi o próprio réu quem pegou a droga. Que era um pedaço de maconha e também tinha crack. (...) Que no local onde o réu foi abordado tinha somente ele. Que no local tem um bar, uma muvuca. Que havia outras pessoas nesse local. (...) Que quando deu voz de prisão ao réu, começou a conversar com ele. Que o depoente falou ao réu do direito de permanecer calado. (...) Que somente o réu foi abordado.

Em que pese o esforço da Defesa em apontar supostas inconsistências, a análise detida dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares revela harmonia e coerência em seus elementos essenciais, conferindo-lhes inquestionável força probatória.

Ambos os agentes narraram de forma uníssona o núcleo fático que deu origem à prisão em flagrante. Relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, a atenção da guarnição foi atraída pela atitude do apelante que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou objetos que trazia consigo.

A convergência dos testemunhos é irrefutável nos pontos cruciais da imputação:

(1)
Ambos os policiais foram categóricos ao afirmar que viram o réu, e somente ele, desfazendo-se de material ilícito;
(2)
Confirmaram que, após a abordagem, arrecadaram pinos de cocaína que estavam tanto na posse direta do réu (em seu bolso) quanto no material que ele havia acabado de dispensar no chão;
(3)
Ambos relataram de modo consistente que o próprio acusado confessou informalmente a existência de mais entorpecentes em sua residência e franqueou voluntariamente a entrada dos agentes para a arrecadação do restante do material.

Assim, eventual divergência revela-se pontual e periférica, não tendo a defesa logrado êxito em suscitar alguma circunstância que pudesse afastar a credibilidade dos relatos.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por sua vez, o réu se limita a uma negativa genérica e absoluta dos fatos, sustentando que nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou em sua residência. A alegação do réu de que os policiais teriam "forjado" a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas — cocaína, crack e maconha — mostra-se como uma tentativa inverossímil de se eximir da responsabilidade penal. Tal alegação é desprovida de qualquer indício ou prova que pudesse minimamente macular a atuação dos agentes públicos, cujos testemunhos gozam de fé pública e presunção de legitimidade, como ressaltado.

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de reduzir a pena, por ser vedada a redução da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal.

Nesse contexto, a Súmula 231, do STJ, estabelece, de forma categórica, que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Trata-se de orientação pacífica e que vem sendo reiteradamente aplicada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desse modo, o juízo primevo agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

Na terceira fase, o tráfico privilegiado foi reconhecido e aplicada a fração de redução de 1⁄2 (metade).

A modulação da fração foi justificada em razão da natureza das drogas apreendidas.

A modulação da causa de diminuição de pena em patamar intermediário (1/2) foi devidamente fundamentada com base na natureza das drogas apreendidas e não merece reparo. Reforçando a fundamentação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que tais vetores — natureza e quantidade — são critérios idôneos para definir a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não utilizados na primeira fase dosimétrica para exasperar a pena-base.

No caso concreto, a apreensão de três espécies distintas de entorpecentes, totalizando quase meio quilo de material ilícito (aproximadamente 437 gramas), torna a escolha pelo patamar de 1/2 (metade) uma medida razoável e proporcional à gravidade do delito.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS . ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
A fração de redução de pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016114920218080035, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. (...) . A fração de diminuição da pena deve ser fixada entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), conforme a culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e a quantidade de entorpecente apreendida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria da pena para modular a fração da minorante, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria
. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00137344920208080024, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)